Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703459-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGOR DOS SANTOS SABINO, ELAINE DOS SANTOS SABINO AGRAVADO: ALEX DOS SANTOS SABINO, ELCIO DOS SANTOS SABINO, CARLOS WASHINGTON SABINO DOS SANTOS, ROBERT DOS SANTOS SABINO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo interno (ID 16406617), intimem-se os agravantes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora